Tribunal: TCU
Processo: 019.988/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9857/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Carlos Fernando Araújo de Azevedo emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a Unidade Instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara;¿ considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorreria, segundo o espelho do ato submetido a apreciação do Tribunal, de decisão judicial transitada em julgado em 22/09/2014 (Ação Ordinária 2006.37.00.004988-7/MA, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União no Estado do Maranhão - SINTRAJUFE-MA); considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 11/10/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram no sentido da ilegalidade e negativa de registro do ato, sem, contudo, determinar a absorção das parcelas de quintos por estarem amparadas por decisão judicial; e considerando o inciso II do art. 7o da Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, que dispõe que haverá o registro em caráter excepcional de atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 019.988/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Fernando Araujo de Azevedo (XXX.701.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que informe esta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 15 dias subsequentes ao Tribunal.